Tribunal: TJSP
Processo: 1007270-15.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO – Município de ITU – Ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário – IPTU - Exercícios de 2014/2018 - Não incidência – Imóvel invadido – Direitos inerentes à propriedade limitados, razão pela qual descabe incidir IPTU – Fruição do imóvel pelos invasores – Descabimento de cobrança do IPTU do proprietário – Sentença mantida, com fixação honorários recursais - Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Município de ITU – Ação declaratória de inexigibilidade de débito tributário – IPTU - Exercícios de 2014/2018 - Não incidência – Imóvel invadido – Direitos inerentes à propriedade limitados, razão pela qual descabe incidir IPTU – Fruição do imóvel pelos invasores – Descabimento de cobrança do IPTU do proprietário – Sentença mantida, com fixação honorários recursais - Recurso DESPROVIDO.